Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700191-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BONFIM FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante não requereu a justiça gratuita e nem trouxe o comprovante de pagamento do preparo. Devidamente intimado a comprovar que havia feito o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva, ou seja, em até 48h após a interposição do agravo de instrumento, manteve-se inerte. Desse modo, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do agravo de instrumento interposto por MANOEL BONFIM FERREIRA BRANDAO, a culminar no seu não recebimento. Publique-se. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Edilson Enedino da Chagas Relator Substituto